Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701765-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSARUBIA ALVES DE MELO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Homologo o pedido de desistência (ID no 31235460) e, por consequência, não conheço a apelação (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 2. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO